Tribunal: TJMT
Processo: 0000251-70.2006.8.11.0084
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0000251-70.2006.8.11.0084
RECORRENTE: RUBENS DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PRETENDIDA NULIDADE POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO – INOCORRÊNCIA – DEFESA FOI DEVIDAMENTE INTIMADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal. Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento.
A impronúncia cabe apenas nos casos em que comprovada, de plano, a ausência de elementos probatórios mínimos da autoria e não se convencendo, o magistrado, da materialidade do fato, o que in casu não se constata; deve, pois, o imputado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000251-70.2006.8.11.0084
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUBENS DOS SANTOS - CPF: 503.648.801-63 (RECORRENTE), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), CARLOS GONCALVES PASCHOAL - CPF: 664.121.618-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), Jose Jesus da Rocha (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE JESUS DA ROCHA - CPF: 632.795.411-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PRETENDIDA NULIDADE POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO – INOCORRÊNCIA – DEFESA FOI DEVIDAMENTE INTIMADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal. Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento
.

A impronúncia cabe apenas nos casos em que comprovada, de plano, a ausência de elementos probatórios mínimos da autoria e não se convencendo, o magistrado, da materialidade do fato, o que
in casu
não se constata; deve, pois, o imputado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RUBENS DOS SANTOS
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos da ação penal no 0000251-70.2006.8.11.0084, que o pronunciou como incurso nas sanções dos delitos tipificados nos artigos 121,
caput
, combinado com o 14, II, ambos do Código Penal, e do artigo 14 da Lei no. 10.826/2006, em concurso material, submetendo-o a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, postula a nulidade da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de oitiva da vítima em juízo. Ainda, alega inexistirem provas mínimas de autoria que possam submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, pugnando pela reforma da decisão, para o fim de despronunciá-lo. Subsidiariamente, pede a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, sustentando que não agiu com
animus necand,
mas acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nas contrarrazões o Ministério Público pede o desprovimento da pretensão recursal (id. 133426181).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça – Dr. Gerson Natalício Barbosa, é pelo
não-provimento do recurso
(id. 138906673).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A defesa postula
a nulidade da decisão de pronúncia,
por entender que
houve cerceamento de defesa por ausência de oitiva da vítima
José Jesus da Rocha

em juízo.

No entanto, analisando detidamente os autos, verifica-se que a defesa foi intimada da desistência da oitiva da vítima pela acusação, ocasião em que permaneceu inerte, sem apresentar, por exemplo, pedido de redesignação da audiência de instrução para a oitiva da vítima, conforme bem salientou o douto magistrado da origem na decisão de pronúncia:

“(...)
e inicio afasto a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade processual
sob o argumento da imprescindibilidade da oitiva da vítima.

Com efeito, simples leitura do art. 201 do CPP aponta em sentido diametralmente oposto ao alegado pela defesa.

Se fosse a intenção do legislador estabelecer a imprescindibilidade da oitiva da vítima não teria alocado no início do dispositivo processual a expressão “sempre que possível”.

Além disso, a defesa não comprovou qual o prejuízo e os artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal, que consagram o princípio
pas de nullité sans grief
determinam que nenhum ato ser declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, ou se o ato não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

(...)

Finalmente, é certo que a Defesa, quando expressamente intimada sobre a desistência da oitiva da vítima, inclusive havendo na decisão advertência que o silêncio seria interpretado como desistência, quedou-se inerte, operando-se, assim a preclusão.

Afastada a alegada preliminar, passo ao mérito. Pois bem.
(...)”(sic) (destacamos).

Nesse contexto, ainda que considerássemos relevante a oitiva da vítima na primeira fase do procedimento escalonado,
embora não imprescindível
, como bem destacado na referida decisão, é certo que após a intimação da defesa, sem que esta tenha suscitado nenhum requerimento, tal matéria está preclusa,
especialmente porque a vítima será reinquirida em plenário
, quando poderão ser formulados os quesitos julgados necessários pela defesa do recorrente.

Não bastasse isso, o artigo 563 do Código de Processo Penal prevê que nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Assim, a ausência de inquirição de testemunhas (vítima), com respeito aos argumentos da defesa, não configura nulidade absoluta, mas sim relativa, dependendo da prova do prejuízo para seu reconhecimento.

DA PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

No mérito, inicialmente, importa registrar que o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, de competência do Tribunal do Júri, processa-se de forma escalonada: na primeira fase, a da pronúncia, o juiz singular faz apenas um juízo de admissibilidade da acusação, já o mérito da causa é examinado pelo Conselho de Sentença, juiz natural e competente para julgar os crimes dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII, "d" da CF).

Das provas existentes, vislumbra-se a plausibilidade da versão acusatória, no sentido de que o recorrente
RUBENS DOS SANTOS
pode ter concorrido para a prática dos fatos a ele imputados – sendo esta uma das vertentes existentes nos autos – sobretudo conforme se extraí do depoimento extrajudicial da vítima, ratificada pelos depoimentos da testemunha
Carlos Alberto Cordovez
, que em juízo, assim esclareceu:

“(...)
No dia dos fatos, por volta das 15h — 14h, eu estava vindo da fazenda com o Délio, quando, nas proximidades da rodoviária de/ Apiacás, encontramos o acusado, que estava vindo de moto. O acusado parou para conversar com o Délio, pois estava fazendo uma derrubada na fazendo do Délio. A seguir, atrás da caminholete parou uma F4000 vermelha com vários trabalhadores na carroceria que iriam fazer um trabalho na fazenda do Délio. Quem dirigia a camionete era o Wilson, gerente da fazenda. O Tangará era um dos estavam na carroceria, ele desceu da camionete e foi até a moto do Rubens. O Rubens havia deixado a moto do outro lado da rua e veio ao encontro da camionete do Délio para conversar, ficou ao lado da janela do motorista
. Tangará então tirou a chave da moto do Rubens. O Tangará estava visivelmente embriagado e todo vestido de branco. O Rubens então disse para que ele subisse de volta na caminhonete que já iriam sair com destino a fazenda. Nisso o Tangará foi em direção ao Rubens e com a mão direita nas costas. Dello ainda disse para o Rubens correr, pois o Tangará estaria armado. O Rubens então deu alguns passos e, guando estava a cerca de 03 metros de Tangerei, deu dois ou três tiros de revolver, sendo que dois acertaram o Tangará. Os disparas acertaram no peito e próximo ao olho direito
. Quando saíram os tiros, Délio acelerou a camionete e saímos. Não pude ver a arma do Rubens antes de ele saca-la, depois percebi que se trava de um revolver 38 cano curto, bastante enferrujado. Quando acertou o Tangará, ele estava quase chegando ao canteiro da avenida, e o Tangará também, mas do outro lado.” (sic) (trecho extraído da r.decisão)(id. 133426170).

Além disso o próprio recorrente afirmou em juízo ter disparado contra a vítima, ainda que sob a justificativa de que agiu em legítima defesa, o que revela que a decisão de pronúncia não está pautada apenas em elementos angariados na fase inquisitorial.

Nesse contexto a tese defensiva de que o acusado agiu em legítima defesa e sem o dolo inerente ao homicídio (
animus necandi
) encontra óbice, neste momento processual, porquanto a
materialidade
está demonstrada nos autos pelo Boletim de ocorrência, laudo de exame de exame de corpo de delito e Mapa Topográfico para Localizarão de Lesões da vítima
José Jesus da Rocha.

Em relação à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri
, haja vista que os fatos narrados na denúncia, estão embasados nos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial, especialmente da vítima
que foi enfática ao afirmar perante a autoridade policial que no dia dos fatos h
ouve um desentendimento entre o recorrente e a vítima por causa de uma dívida.

Vejamos:

“(...)

QUE no dia vinte e dois de abril do corrente ano, estava o declarante em um bar próximo a Estação Rodoviária desta cidade d Apiacás / MT quando então avistou a pessoa de RUBENS; QUE conversou com RUBENS e cobrou-lhe uma divida antiga; QUE RUBENS lhe disse que lhe daria um vale do SUPERMERCADO AURORA, para compra de gêneros alimentícios para que o declarante não lhe cobrasse mais; QUE então na espera de RUBENS lhe trazer o vale, começou a beber; QUE então avistou RUBENS que havia encostado sua moto em frente a Estação Rodoviária; QUE foi ao encontro de RUBENS para pegar o vale, quando então RUBENS lhe disse que não havia pego o vale;
QUE então começaram a discutir, foi quando RUBENS sacou de uma arma que trazia a cintura e efetuou alguns disparas em sua direção QUE não pode precisar naquele momento que ripo era a arma, mas que soube posteriormente que a arma que RUBENS utilizou para lhe atingir trata-se de um revólver calibre 32; QUE a arma temeu então voou em cima de RUBENS que em seguida disparou novamente a arma, acertando-lhe primeiramente na altura do olho direito e outro disparo na altura do braço esquerdo, sendo que a bala saiu em suas costas; QUE em virtude do disparo que atingiu seu olho ficou cego; QUE toda a discussão foi motivada por uma divida
Que RUBENS contraiu com sua pessoa há aproximadamente um ano; QUE RUBENS lhe deve R$ 130,00 (Cento e trinta reais) de combustível que o declarante comprou e emprestou a RUBENS; QUE reconhece como sendo sua a faca apreendida e que se encontra nesta DEPOL, aclarando no entanto que não puxou faca para RUBENS nem ameaçou sua pessoa; QUE comprou a faca para levar para o serviço no mato; QUE vulgo "CEARA" presenciou todo o acontecido e pode servir de testemunha, que não puxou arma para RUBENS; QUE não segurou a pessoa a moto nem a chave de sua moto ou a segurou; QUE realmente estava bêbado no momento do acontecido, mas que se lembra de tudo o que aconteceu e que só foi ao encontro de RUBENS porque este teria prometido passar um vale a sua pessoa, e como estava precisando foi receber o que RUBENS lhe deve; QUE tem conhecimento que RUBENS deve muita gente na cidade e quanto é cobrado fica bravo." (vide fls. 25/26)

(
sic) (trecho extraído da r.decisão)(id. 133426170).

Portanto, nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos possam espelhar uma dúvida razoável. Assim, somente caberia a absolvição sumária ou impronúncia se a ação penal fosse realmente considerada descabida, sem a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios mínimos de autoria, o que não é o caso em comento.

Ademais, para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Da análise do conjunto probatório, não é possível aquilatar de plano a versão apresentada pela defesa no sentido de que o recorrente agiu em legítima defesa, especialmente porque ressai dos autos que a vítima, aparentemente não estava armada no dia dos fatos, sendo atingida de surpresa.

Dessa forma, estando controversa a questão acerca da configuração da legítima defesa
,

somente
o Conselho de sentença poderá decidir acerca do tema, por ser, de acordo com o mandamento constitucional, o Juiz Natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a ele decidir, também, pela presença, ou não, do
animus necandi
na conduta do réu, já que a análise dos fatos obrigaria à incursão probatória, o que é vedado nesta fase.

Com efeito, nesta fase de decisão de pronúncia, consoante dispõe no artigo 413 do Código de Processo Penal, ao julgador cabe apenas examinar a existência de elementos suficientes para a admissão da acusação veiculada na denúncia, bastando, assim, indícios suficientes da existência do crime e da autoria ou participação.

Destaca-se ainda que o reconhecimento da legítima defesa exige comprovação irrefutável da ocorrência da referida excludente, o que não se verifica no caso sob exame.

Consoante disposto no artigo 415 do Código de Processo Penal, o acusado será absolvido sumariamente quando estiver provada a inexistência do fato (inciso I), estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato (inciso II), o fato não constituir infração penal (inciso III) e estar demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (inciso IV).

Em qualquer uma das hipóteses, necessária prova cabal, uniforme e conclusiva da causa que as justifica. Desta forma, para que um acusado seja absolvido sumariamente, impositivo que todas as provas do feito, sem qualquer ressalva, amparem sua versão, pois, em se tratando de crime doloso contra a vida, como já referido, a dúvida milita em favor da sociedade e deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. A DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA É COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. Incluída no procedimento especial para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a decisão de pronúncia, descrita no art. 413 do CPP, não é sede própria para o enfrentamento de matérias relacionadas com o próprio mérito da imputação, pois não define a responsabilidade penal do acusado, representando apenas um juízo de admissibilidade da acusação.

3. Na espécie, o Tribunal de origem, ao analisar os fatos e provas, assim como o Magistrado, concluiu haver suficientes os indícios de autoria delitiva hábeis a provocar o julgamento perante o Tribunal do Júri, afastando a tese de legítima defesa por não estar comprovada de plano.
Não há nos autos um conjunto probatório apto a concluir, sem qualquer dúvida, que o paciente agiu em legítima defesa. Acertada, por conseguinte, a decisão do Juiz de primeiro grau ao pronunciar o acusado para que seja julgado pelo júri popular.

4. Ademais, o exame da insurgência, no que se refere à alegada ocorrência de legítima defesa, demanda aprofundado revolvimento do conjunto probatório, em indevida supressão à apreciação júri popular, que detém competência constitucional para o exame da questão, além de ser vedado na via estreita do habeas corpus.

Precedentes.

5. Habeas corpus não conhecido.”(HC 474.428/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019) (destacamos).

Assim, nesta fase processual evidenciar os argumentos sustentados nas razões recursais, tratando-se de causa a exigir trabalho minucioso, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência a Carta Constitucional investiu o Conselho de Sentença, nos termos do seu artigo 5o, XXXIII, alínea “d”.

A manutenção da pronúncia significa, pois, somente a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva quanto à completa anemia probatória, havendo de merecer um novo exame em plenário, ocasião própria para a ampla discussão acerca dos fatos imputados ao recorrente.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022